Tribunal: CARF
Processo: 10680.901014/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901014/2015-89
ACÓRDÃO
1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE DIPJ APÓS DESPACJHO DECISÓRIO. SALDO
NEGATIVO FORMADO POR RETENÇÕES. PROVAS INSUFICIENTES.
Em matéria de direito creditório, uma vez não homologado o pedido de
compensação, deve o interessado provar que o tributo foi retido, por
qualquer meio de prova, e, também, que as receitas decorrentes foram
submetidas à tributação. No caso, A Recorrente não se desincumbiu de
provar o direito pleiteado

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de perícia, quando o contribuinte deixa
de juntar aos autos, sem justificativa, prova documental cujo ônus a
legislação lhe incumbe e que seria suficiente à comprovação do direito
alegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
2

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, , Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 109-000.462, da 13a Turma da DRJ09, de 26 de agosto de 2020, por meio do
qual o Colegiado a quo julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado. O Acórdão não possui ementa, em razão da dispensa
de que trata a Portaria RFB no 2.724/17.
Assim restou assentada a decisão ora atacada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 13a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto do Relator.
Adoto o relatório da DRJ, por bem resumir o caso.
Por meio do Despacho Decisório de folha 85, foi denegada a homologação das
compensações informadas nas Declarações de Compensação – Dcomp no
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
3
22726.91001.150213.1.3.03-9319,
16308.46836.180313.1.3.03-7248
e
29854.98255.150313.1.3.03-9602, resultando na exigência do valor devedor
consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, de R$
230.723,59, acrescido de multa e juros de mora.
O crédito é de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2012.
O Despacho Decisório tem as seguintes informações:

A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 17/03/2015 (f. 86).
Irresignada, em 20/03/2015, apresentou a manifestação de inconformidade de f.
2 a 4, na qual alega que:
II. DOS FATOS
A Requerente apurou saldo negativo de CSLL no Exercício de 2013, período
de 01/01/2012 a 31/12/2012 no valor de R$ 226.713,21 (duzentos e vinte e
seis mil setecentos e treze reais e vinte e um centavos), tendo informado e
compensado no PER/DCOMP.
Esta informação do saldo negativo não foi informada na DIPJ do mesmo
exercício (2013), motivo pelo qual em 15/07/2014 foi lavrado Termo de
Intimação sob o n°. 088817627 (doc. 03) para que tal informação fosse
retificada na correspondente DIPJ no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Porém, devido a uma falha interna, a retificação não ocorreu no prazo
estabelecido.
Diante deste fato, a DRF de Belo Horizonte, em Despacho Decisório de n°.
098619215 (doc. 04), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP, intimando a Requerente para, no prazo de 30 (trinta) dias,
efetuar o pagamento dos débitos que considerou indevidamente
compensados ou apresentar manifestação de inconformidade.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
4
A Requerente, por sua vez, após receber o Despacho Decisório, corrigiu as
mencionadas falhas internas e retificou a DIPJ (competência de 2013) em
17/03/2015 (doc. 05), sanando, assim, pendência meramente formal.
III. DO DIREITO Como informado no item acima, a pendência foi sanada e
não mais subsiste razão para que seja exigido o pagamento.
A Requerente apenas deixou de cumprir obrigação assessória, consistente
na informação na DIPJ dos créditos compensados na PER/DCOMP.
Todo o crédito de CSLL informado na PER/DCOMP foi objeto de retenção na
fonte pagadora, ou seja, houve recolhimento aos cofres públicos da quantia
compensada.
O simples fato de ter havido erro (omissão) no preenchimento da DIPJ (não
apropriação do saldo negativo) não tem o condão de tornar indevida a
operação.
Em última análise, não houve nenhum prejuízo ao Erário Público, pois a
Requerente tinha o efetivo direito de efetuar a compensação (e o fez).
Prova de que não existe mais pendência, além da cópia do recibo da DIPJ
retificada (doc. 05) e cópia da ficha 17 (doc. 08), faz-se juntar cópia da Caixa
Postal em que a RFB informa que a DIPJ entregue foi cancelada em sua base
de dados pela entrega de declaração retificadora (doc. 06) e da Caixa Postal
em que a RFB informa que a DIPJ (retificadora entregue em 17/03/2015)
apresenta situação normal e consta como liberada em sua base de dados
(doc. 07).
[...]
Sobreveio a Decisão da DRJ, que contou com a seguinte razão de decidir, com
nossos grifos:
A manifestante relata que foi intimada a retificar a DIPJ no prazo de 45 dias, mas
não logrou fazê-la por “falha interna”.
Para comprovar a existência do suposto saldo negativo de CSLL no importe de R$
226.713,21 apresenta cópia da DIPJ retificadora.
Acerca do arguido, não assiste razão à manifestante.
A mera apresentação da DIPJ não é suficiente para comprovar o saldo negativo
em questão, pois sua apuração demanda aferição dos documentos contábeis e
fiscais que embasaram os valores indicados na DIPJ. E tal aferição deveria ter sido
feita pela fiscalização se a manifestante tivesse pelo menos preenchido
corretamente a DIPJ, em atendimento à intimação fiscal.
Todavia, como a manifestante não atendeu à intimação fiscal, nem ora apresenta
a documentação contábil e fiscal que embasa a apuração do suposto saldo
negativo, ficou prejudicada a aferição do crédito alegado, por omissão da
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
5
interessada que tem o ônus da prova em relação ao direito creditório alegado,
conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ante todo o exposto, considero a manifestação de inconformidade improcedente.
Em seu Recurso Voluntário (fls.168/179), a Recorrente alega, em síntese:
i)
A DIPJ retificadora comprova o saldo negativo de CSLL, e ainda que
retificada posteriormente à intimação e do Despacho Decisório, “não tem
o condão de anular a existência destes créditos”.
ii)
A análise “subordinada à mera aferição de sua legalidade formal” afronta
o Princípio da Verdade Material.
iii)
Houve um equívoco/lapso no preenchimento devido a uma “falha
interna” (“vinculado a problemas de estruturação interna e ausência de
comunicação”).
iv)
Anexou a DIPJ retificadora em sua Manifestação de Inconformidade
“demonstrando a existência de saldo negativo”, que teria sido advindo de
“retenções sofridas pela Recorrente”, conforme quadros abaixo:

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
6

v)
A DRJ não teria analisado a documentação acostada quando da
Manifestação de Inconformidade (DIPJ e Informes)
vi)
Tratar-se-ia de evidente erro de fato, podendo ser revisto de ofício.
Ao fim, requer:
VI – DO PEDIDO Diante do exposto, requer seja julgado procedente o presente
Recurso Voluntário, para que seja reformada a decisão recorrida, seja
reconhecido o direito creditório da ora Recorrente, uma vez que existente o Saldo
Negativo de CSLL declarado e, consequentemente, seja homologado os
PER/DCOMPs 22726.91001.150213.1.3.03-9319 16308.46836.180313.1.3.03-7248
29854.98255.150313.1.3.03-9602.
Na eventualidade de assim não entender, bem como seja desconsiderada os
documentos carreados, requer a conversão do julgamento deste Recurso em
diligência, para que seja analisada a prova documental anexa aos autos e, assim,
seja comprovada, por meio da DIPJ retificadora e dos informes, a existência do
Saldo Negativo de CSLL compensado, atendendo ao princípio da verdade material,
bem como ao princípio da formalidade moderada, com a adequação entre meios
e fins, assegurando-se ao contribuinte seu direito.
Por fim, em 06/06/2023 (fls. 367/368), a Recorrente protocolou petição a fim de
justificar a juntada de documentos novos em sua peça Recursal, com o intuito de reforçar pontos
do seu apelo, e em razão do disposto na alínea “c”, do §4o, do 16, do Decreto no 70.235/72. Os
documentos seriam a DIPJ retificadora, Informes de Rendimentos e DCTFs.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência mediante acesso ao Acórdão Recorrido em sua Caixa
Postal do Domicílio Tributário Eletrônico em 02/09/2020 (fls. 163). O Recurso Voluntário foi
protocolizado em 29/09/2020 (fls. 166/167). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos
de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Antes de adentrar ao mérito, cabe destacar que este Conselheiro tem admitido a
relativização de juntada de documentos novos, sem inovação dos motivos de fato e de direito,
após a Manifestação de Inconformidade, em razão da dialeticidade inaugurada quando do início
do contencioso tributário, exatamente com base na alínea “c, do §4o, do art. 16, do Decreto no
70.235/72.
Os documentos que foram juntados quando do Recurso Voluntário foram
basicamente a DIPJ retificadora, que já havia sido acostada aos autos quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade, e Informes de Rendimentos (fls. 285/364). Não vejo prejuízo na
juntada extemporânea. Entretanto, para o mérito há que serem sopesados outros elementos.
Pois bem.
Como visto, antes de ser proferido o Despacho Decisório denegatório, a Recorrente
foi intimada a regularizar a situação que indicava a inexistência do direito creditório pleiteado em
DCOMP. Não o fez no prazo que lhe foi outorgado, fazendo tão somente após a cientificação da
não homologação. A justificativa (“falha interna”) não tem qualquer peso jurídico. Não se
vislumbra, assim, qualquer mácula quanto ao teor do Despacho Decisório.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente junta tão somente a
DIPJ retificadora, com a justificativa de o direito creditório ser oriundo de retenções que não
foram incluídas na DIPJ original, e que, com esse fato, a pendência estaria resolvida.
A DRJ, muito bem ponderou a questão, demonstrando a insubsistência de
elementos, e ainda que de forma suscinta, encontra-se nos exatos limites do que este CARF tem
admitido eventual reconhecimento de direito creditório. Explico.
É cediço que um direito creditório oriundo de retenções é admitido quando
comprovada não só a retenção, mas também o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do tributo. Essa regra é tanto aplicável ao IRPJ quanto à CSLL (art. 57 e seguintes da Lei no
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
8
8.981/95) . No caso do IRPJ, tem-se a Súmula CARF no 80, cuja inteligência é perfeitamente
extensível à CSLL, sendo esta inteligência a minha razão de decidir.
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Para fins de comprovação das retenções, ainda que eventualmente inexistentes os
informes de rendimentos, admitem-se outros meios de prova. Vejamos o teor da Súmula CARF no
143, que igualmente se estende à CSLL.
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente feito, diante da não regularização antes do Despacho Decisório, o que
poderia gerar outros questionamentos, oportunizando à parte os esclarecimentos necessários, e,
de uma mera alteração da DIPJ retificadora apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, sem qualquer outro elemento, irretocável a decisão da DRJ pela improcedência.
Não houve falta de análise dos elementos e documentos. A improcedência tem por
fundamento, ao fim e ao cabo, o fato de a Recorrente não ter se desincumbido de provar o que
alegava, na parte que este Conselheiro destacou das razões de decidir da DRJ, no relatório.
A juntada de informes de rendimentos, ainda que extemporaneamente, igualmente
não é suficiente para provar o direito creditório nesse contexto fático de não atendimento ao
termo de intimação antes do Despacho Decisório e retificação da DIPJ após sua proferição. E,
mesmo diante do que restou assentado pelo Colegiado a quo, a Recorrente não trouxe os demais
elementos de prova do oferecimento dos rendimentos à tributação. Os informes dissociados
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.481 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901014/2015-89
9
desses outros elementos também se demonstra insuficiente para provar o direito creditório. Ou
seja, o conjunto probatório não socorre o Recorrente.
Quanto ao pedido de diligência, entende este Conselheiro desnecessária e
prescindível. Explico. A diligência visa, na essência, o esclarecimento sobre fatos, incorreções,
omissões ou outros elementos que possam comprovar o alegado, mas, parece-me inaplicável sem
algum motivo que a justifique e sem a formulação dos quesitos e exames desejados,
principalmente quando o incisos III e IV do art. 16 do Decreto n 70.235/72 exigem que a peça
impugnatória deva constar as provas que o Recorrente possuir.
O mérito do presente feito diz respeito à prova de direito creditório. Como visto,
exige-se a comprovação das retenções sofridas e do oferecimento das receitas delas decorrentes à
tributação. Ainda que não houvesse os informes, a prova poderia ser realizada por outros meios,
conforme acima mencionado. Ou seja, todos os elementos de controle e responsabilidade da
Recorrente. Diante do que este Conselheiro pode observar, o Recorrente não se desincumbiu de
provar o alegado.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 385
DF CARF MF
Original